Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708081-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WESLEY ROBERSON ADRIANO VITALINO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado Realizada consulta ao Processo de Origem, esta Relatoria constatou a prolação de Sentença, a qual julgou improcedente o pedido. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela Provisória de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator